Tribunal: TJBA
Processo: 8023873-09.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023873-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEORGINA DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s): GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EDITAL SEMGE N° 01/2021. RECRUTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DE SALVADOR E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PROBLEMAS DE ORDEM TÉCNICA E TECNOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ENVIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PREVISTO NO EDITAL POSSIVELMENTE FRUSTRADO, ENTREGA PRESENCIAL EXTEMPORÂNEA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há direito a ser protegido quando o candidato aprovado em concurso público deixa de apresentar tempestivamente a documentação exigida no edital do certame (STJ, AgInt no RMS: 45393 CE 2014/0087559-3, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016). 2. O Edital é a lei interna do concurso público e prevê, expressamente, a hipótese de desclassificação do certamista quando os documentos forem apresentados fora do prazo estabelecido no Edital. 3. Não configurada violação aos princípios da razoabilidade, publicidade e igualdade, posto que se trata de seleção em contexto emergencial, e o ato de inscrição fora praticado eletronicamente. 4. Tentativa de entrega presencial dos documentos quando já vencido o prazo para tanto. 5 - Segurança Denegada. Liminar confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8023873-09.2022.8.05.0000 impetrado por GEORGINA DOS SANTOS CARVALHO, contra ato reputado coator atribuído ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES aventadas, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, confirmando a liminar, conforme voto. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR